Tribunal: TJDFT
Processo: 0723126-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723126-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ATILA MENDONCA BUENO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, NU PAGAMENTOS S.A., PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BANCO ITAUCARD S.A., AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO ALFA S.A. D E S P A C H O O acórdão ID 60058658 manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas. Assim, nada a prover quanto a petição ID 60843432. Aguarde-se o transcurso do prazo. Após, adote-se as providências de praxe. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator